Tribunal: TJDFT
Processo: 0022425-98.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício retificador id 19486238, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de excluir a credora de honorários sucumbencias Dra. ANA FLÁVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE, CPF 386.117.911-34. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$53.983,57. Considerando que não houve alteração do valor do crédito devido à credora CLEUSA PALHARES DA SILVA não há necessidade de refazer os cálculos de id 16217156. Aguarde-se a efetivação do acordo direto. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto